Tribunal: TJBA
Processo: 8180567-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180567-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FLAVIA DOS REIS SILVA, THIAGO RIBEIRO SENATORI APELADO: VANILDO ANTONIO SOUZA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES NÃO RECOLHIDAS. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRONO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra Sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devido à ausência de recolhimento integral e regular das custas iniciais e das despesas para expedição dos atos de citação e arresto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da distribuição por falta de pagamento ou complementação de custas iniciais, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir 3. O cancelamento da distribuição previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil não se confunde com a extinção do processo por abandono da causa tratada no artigo 485, inciso III, do mesmo diploma legal, sendo, portanto, dispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para a caracterização do vício. 4. Para a regular incidência da sanção do artigo 290 da legislação processual, basta a intimação técnica do advogado constituído nos autos por meio de publicação oficial no Diário da Justiça Eletrônico. 5. Verificada a regular intimação do patrono da parte autora para complementar as taxas de citação, arresto e sanar as inconsistências do preenchimento das guias, e transcorrido o prazo legal sem a devida e integral regularização financeira, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, impondo-se a extinção terminativa do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se na íntegra a Sentença de primeiro grau. 7. Tese de julgamento: "O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais ou complementares de ingresso prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, bastando a regular intimação de seu advogado via Diário de Justiça." Referências: Código de Processo Civil, artigos 290 e 485, inciso IV. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AgInt no AREsp nº 957.812/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 8180567-95.2025.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo, julgado em 29/05/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8180567-95.2025.8.05.0001, em que figura como Apelantes AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e Apelado VANILDO ANTÔNIO SOUZA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)